Tribunal: TJDFT
Processo: 0727532-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. VULNERABILIDADE ECONÔMICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. A necessidade de prova da situação de hipossuficiência econômica para o deferimento do pedido de gratuidade de justiça emana da própria Constituição Federal (Art. 5o, LXXIV, da CF).
2. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do § 3o do art. 99 do CPC.
3. Ausente demonstração da situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência da parte agravante e de sua família, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.